Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727415-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, ITALIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. HERDEIRA DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I – O art. 876, § 5o, do CPC dispõe sobre a adjudicação de bens penhorados por herdeiros de executado pessoa física, situação diversa da descrita nos autos, em que a agravante-interessada é descendente de sócio da executada pessoa jurídica. II – O fato de a exequente não se opor ao deferimento do pedido de adjudicação formulado por herdeiro do sócio da empresa executada evidencia a possibilidade de acordo entre as partes para a quitação do débito exequendo e consequente baixa do gravame incidente sobre o imóvel, mas não autoriza a adjudicação, por ausência de previsão legal. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que a multa somente poderia ser aplicada quando se houvesse manifesto intento protelatório, não sendo a hipótese dos autos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante das considerações ora deduzidas, conclui-se que os presentes embargos de declaração são nitidamente protelatórios, com o intuito de retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida. A questão apontada pela embargante-interessada como omissão foi expressamente apreciada no acórdão. A situação, portanto, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em valor correspondente a 1% sobre o débito exequendo (R$ 946.829,54 em 19/2/20, id. 57083073 dos autos originários – processo no 0700269-79.2017.8.07.0018)” (ID. 2404770). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016